Tribunal: TJMT
Processo: 1019177-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019177-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUENDERSON PIRES LIMA - CPF: 039.255.201-98 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019177-70.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1019177-70.2025.8.11.0002

Recorrentes:
Município de Várzea Grande-MT e Huenderson Pires Lima.

Recorridos:

Huenderson Pires Lima e Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de condutor de veículo, em razão de acidente de trânsito ocorrido por buraco não sinalizado em via pública. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da administração pública e fixou indenização no valor gasto com o reparo do veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais, bem como se são devidos danos morais no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

4.

No caso concreto, há prova documental que confirma a existência do buraco na via pública e a ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente.

5.

O ente público municipal não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona, por si só, a reparação por danos morais, quando não demonstrado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

2.

A existência de buraco não sinalizado em via pública e a comprovação do dano e do nexo causal impõem o dever de indenizar por parte da administração pública.

3.

A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona, por si só, a reparação por danos morais, quando não demonstrado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6o; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 608.880/MT; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1653413/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 10090536720178110015, Rel. Des. Edson Dias Reis, julg. 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019177-70.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1019177-70.2025.8.11.0002

Recorrentes:
Município de Várzea Grande-MT e Huenderson Pires Lima.

Recorridos:

Huenderson Pires Lima e Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do
Município de Várzea Grande-MT e de Huenderson Pires Lima.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande–MT.

Sentença (Id.
328015892
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o município
recorrente
ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado do Município de Várzea Grande
(Id.

328015895
):
pugna pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Recurso Inominado do autor (Id.
328015894): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente, também, o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id ́s. 328015898 e 328015899): os recorridos postulam o desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019177-70.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1019177-70.2025.8.11.0002

Recorrentes:
Município de Várzea Grande-MT e Huenderson Pires Lima.

Recorridos:

Huenderson Pires Lima e Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Huenderson Pires Lima em face do Município de Várzea Grande-MT.

Da narrativa inicial, o autor alega que, ao trafegar no município demandado, pela Avenida Alzira Santana, seu veículo colidiu com um buraco de grandes proporções existente na via, sem qualquer sinalização, resultando em danos aos pneus do veículo. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais, afastando o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero dissabor.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, argumentando que a omissão do Município em manter a via pública em condições seguras de trafegabilidade gerou risco à sua integridade física, causando-lhe abalo psicológico que merece reparação.

Por sua vez, o Município recorre alegando a inépcia da inicial por ausência de indicação da data do fato, ausência de comprovação do nexo causal, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que trafegava com pneus desgastados e

necessidade de prova pericial para demonstração dos fatos alegados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos dos recursos adversos e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

Pois bem. Inicialmente, quanto à preliminar de inépcia da inicial por ausência de indicação da data do fato, verifica-se que não merece acolhimento. Embora a petição inicial não tenha mencionado expressamente a data do evento, os documentos que a instruíram, especialmente o vídeo juntado aos autos, permitiram a identificação do local e das circunstâncias do acidente, inclusive a data em que ocorreu o sinistro, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Município.

A ausência de indicação expressa da data não prejudicou a defesa, tanto que o Município apresentou contestação abordando todos os aspectos da demanda. Ademais, conforme se extrai dos autos, a data do evento (08/04/2025) foi mencionada durante a instrução processual, sanando qualquer dúvida a esse respeito.

Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade, não se justifica o rigor excessivo na análise dos requisitos da petição inicial, desde que possibilitado o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu no caso em análise.

Outrossim, no que tange à alegada necessidade de prova pericial, tal argumento não prospera no âmbito dos Juizados Especiais, onde vigora o princípio da simplicidade e da informalidade. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar o convencimento do juízo, não se justificando a realização de perícia técnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme art. 35 da Lei no 9.099/95.

Quanto ao mérito, a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Em que pese a parte recorrente defender que a sentença foi proferida em descompasso com as provas produzidas nos autos, não é o que se colige do feito.

Acerca da alegação de ausência de nexo causal, não assiste razão ao Município. As provas dos autos, especialmente o vídeo que registrou o momento do acidente e a nota fiscal de aquisição dos novos pneus, demonstram de forma clara a relação entre o buraco existente na via pública e os danos sofridos pelo veículo do autor.

A responsabilidade do Município pela conservação das vias públicas decorre de seu dever constitucional e legal. No caso de omissão específica, como a falta de manutenção e sinalização adequada de via pública, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade subjetiva do ente público, caracterizada pela falha na prestação de serviço.

No caso concreto, ficou evidenciada a omissão culposa do Município na manutenção da via pública, permitindo a existência de buraco de grandes proporções sem qualquer sinalização, em clara violação ao dever de zelar pela segurança do tráfego.

Quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar tal fato. A mera alegação de que os pneus do veículo estariam desgastados não foi comprovada de forma inequívoca nos autos. Além disso, mesmo que houvesse algum desgaste nos pneus, isso não afastaria a responsabilidade primária do Município pela manutenção adequada da via pública.

Da mesma forma, em que pese a impugnação quanto às avarias efetivamente ocorridas no veículo do autor, a insurgência foi genérica, além de ter sido realizada sem nenhuma contraprova concreta para fixar valor diferente no que tange aos danos materiais.

O autor, por sua vez, comprovou a existência dos danos materiais, juntando as notas fiscais dos reparos realizados em seu veículo.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da administração pública.

Assim, comprovada a ocorrência do dano, da conduta do agente público municipal, e do nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reparação material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Todavia, no que concerne aos danos morais, conclui-se que estes não restaram configurados na hipótese em análise.

Isso porque, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade, causando abalo significativo à esfera extrapatrimonial da pessoa. O mero aborrecimento, dissabor ou contratempo, por mais que cause desconforto, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

No caso em exame, embora tenha ocorrido dano material ao veículo do autor, não há elementos que indiquem que o evento tenha causado abalo psicológico significativo ou ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que acidentes de trânsito sem vítimas, que resultem apenas em danos materiais, via de regra, não ensejam danos morais, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROVENIENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. CONFIGURADA . DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE QUITADOS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A empresa responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele ( CC, artigos 932, III, e 933). 2. Em havendo o pagamento parcial dos danos materiais, há a necessidade de abatimento . 3. A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona a reparação por danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007475-95.2023.8.11 .0003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Ademais, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025